Tribunal: CARF
Processo: 10930.721285/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721285/2020-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.562 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
YABE ALUMÍNIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da opção da empresa
contribuinte pelo Regime Tributário do Simples Nacional, é medida que se
impõe a ratificação do indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 110-001.082 da 6a Turma da DRJ10, de 29 de setembro de
2020 (fls. 35 a 38):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721285/2020-21
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.562 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721285/2020-21

Do indeferimento da opção
A empresa em epígrafe fez opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional em 09/01/2020.
Essa opção foi indeferida em razão da existência de débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, cuja exigibilidade não estava suspensa. Trata-se, no caso, de
um débito concernente a Multa por Atraso na Entrega da DCTF, código de receita 1345,
do período de apuração 22/03/2018.
O indeferimento da opção encontra-se fundamentado no artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Da manifestação de inconformidade
O contribuinte teve ciência do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
em 13/02/2020, e apresentou tempestivamente sua manifestação em 20/02/2020. Afirma
que, embora não estivesse obrigada à entrega da DCTF, e consequentemente sujeita ao
lançamento da multa, efetuou o pagamento do valor original de R$ 200,00, restando
apenas os encargos de mora no valor de R$ 10,65.
Destaca o disposto nos artigos 170, inciso IX, e 179, da Constituição Federal, que
estabelecem princípios que devem ser seguidos pelos legisladores de todos os níveis da
federação, especialmente quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo de protegê-
las, de forma a que possam competir com as demais empresas em igualdade de
condições.
Entende também inobservado o princípio constitucional da hierarquia das leis,
estabelecido no artigo 59 e parágrafo único da Carta Maior, bem assim o da capacidade
contributiva.
Nesse sentido, assevera que a Lei Complementar no 123/2006 não foi criada para
resolver problemas de fluxo de caixa das microempresas e das empresas de pequeno
porte, mas sim para regulamentar o disposto na Constituição Federal.
Em assim sendo, a inclusão de dispositivos que tais na Lei Complementar no 123/2006
tem objetivo meramente arrecadatório, qual seja o de coagir as microempresas e as
empresas de pequeno porte a recolherem seus tributos em dia, o que é inconstitucional.
Demais, as fazendas públicas já possuem um instrumento de cobrança ágil, a Lei de
Execuções Fiscais, Lei no 6.830/80.

A DRJ, por sua vez, julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido
em sua impugnação (fls. 3 a 5), que intentava afastar o indeferimento de opção pelo SIMPLES
NACIONAL (fl. 6) em decorrência da existência de débitos de tributos com exigibilidade não
suspensa.
Consta, na fl. 07, comprovante de pagamento do débito, datado de 13/02/2020.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.562 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721285/2020-21

Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 43 a 48),
requerendo o deferimento de opção pelo SIMPLES, considerando o valor “pequeno” e o fato de
que o DARF do valor principal de R$ 200,00 teria sido pago.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise quanto à inclusão da empresa no regime de tributação pelo Simples Nacional,
desvinculada de exigência de crédito tributário ainda objeto de lide pendente de julgamento
administrativo.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 09 de novembro de
2020, fl. 41, face ao Aviso de Recebimento indicando ciência, datado de 14 de outubro de 2020,
fl. 40), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito, necessário indicar que remanesce como objeto de lide a
identificação ou não do pagamento tempestivo do débito em cobrança já definitivamente
constituído (exigibilidade não suspensa).
Ocorre que a própria empresa contribuinte apresentou, na fl. 7, DARF indicando
pagamento na data de 13/02/2020, ou seja, indicando que a contribuinte somente quitou os
débitos posteriormente ao prazo legal para regularização em caso de interesse de opção pelo
SIMPLES NACIONAL.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.562 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721285/2020-21

Ademais, o argumento da recorrente no sentido de que o débito seria de
“pequeno” valor não interfere na aplicação da norma, não sendo possível portanto a interpretação
restritiva da norma, ao caso concreto, à luz do seguinte entendimento do STJ:
Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1499898 RS
2014/0322668-2
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATUAÇÃO ADSTRITA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU RESTRITIVA NÃO
PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
5. Em contrapartida ao princípio razoabilidade consagrado na instância de origem,
"segundo o princípio da legalidade – art. 37, caput da Constituição Federal – a
Administração está, em toda a sua atividade, adstrita aos ditames da lei, não podendo
dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispuser. Desta forma, a
lei funciona como balizamento mínimo e máximo na atuação estatal"(REsp 603.010/PB,
Rel. Min. GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 8/11/2004).
6. É princípio de hermenêutica que não pode o intérprete excepcionar quando a lei não
excepciona, sob pena de violar o dogma da separação dos Poderes. Logo, existindo
prazos definidos em lei para o exercício de opção por parte do servidor pelo novo plano
de carreira, não pode subsistir a interpretação dada pelos magistrados ordinários no
sentido de que "os prazos ali fixados possuem finalidade meramente operacional e
administrativa, não podendo servir para negar direitos ou causar prejuízos ao servidor"

Nesses termos, considerando o entendimento supramencionado e a não
regularização do débito no prazo legal, adoto, como razões de decidir aquelas já aduzidas pela
DRJ, em especial, o artigo 6o, §2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, que
indica que, enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção (último dia útil do mês de
janeiro), o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo.
Nesse sentido, não tendo sido verificada a regularização tempestiva do débito que
deu ensejo ao indeferimento, o não provimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.562 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721285/2020-21

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital